Tribunal: STF
Processo: Rcl 49981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal e Eleitoral. Reclamação. Autor não fez parte no paradigma dito violado. Competência para julgamento crimes eleitorais conexos com comuns. Ausência de aderência.



1. A reclamação é inadmissível, uma vez que o paradigma dito violado é processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, o que afasta o seu cabimento. Precedente.



2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Precedente.



3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por R.H, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; e 988, III, do CPC/15, em face de acórdão proferido nos autos da apelação criminal 0002861-24.2013.8.24.0045, em trâmite na 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que supostamente teria violado autoridade de decisão do Plenário desta Corte.



    2.  O autor alega que o Plenário desta Corte firmou entendimento pela competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos (Inq 4.435, AgR-quarto, de minha relatoria). Sustenta a tese de que o paradigma foi julgado com contornos objetivos, e, por isso, a reclamação deve ser conhecida, e julgada procedente. Relaciona precedente do Min. Gilmar Mendes que teria julgado questão igual ao dos autos procedente.



    3. O órgão reclamado prestou informações (doc. 31).



    4. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 41):



    RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO INQ 4.435. HIPÓTESE EM QUE NÃO HOUVE DENÚNCIA TAMPOUCO CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME ELEITORAL. ESTRITA ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. 



    7. De início, a reclamação é inadmissível, uma vez que o paradigma dito violado é processo de índole subjetiva, do qual o reclamante não fez parte, o que afasta o seu cabimento. Nesse sentido, veja-se a Rcl 50.191, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    8. De qualquer forma, o paradigma dito violado é o Inq 4435-AgR-quarto, julgado sob a relatoria do Min. Marco Aurélio. Na oportunidade, o Plenário, por maioria de votos, fixou a tese de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Veja-se, a propósito, a ementa do julgado:



    COMPETÊNCIA JUSTIÇA ELEITORAL CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal. 



    9. O ato reclamado, por sua vez, não tratou de crimes eleitorais. No caso, o ato reclamado foi explícito ao afastar a competência da justiça eleitoral para análise do feito, uma vez que não fora colhida qualquer prova da prática de ilícito eleitoral. Há especulação, porém nada concreto, suficiente para deslocar a competência da análise do feito para a justiça eleitoral. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do ato reclamado:



    “(…)



    Extraio da exordial a imputação, ao apelante, de suposto desvio de recursos públicos por meio do Processo Licitatório n. 150/2008. R., à época Prefeito de Palhoça, teria contribuído à fraude, na qualidade de ordenar primário da despesa e mediante autorização, aprovação e homologação do certame, e aproveitando as vantagens econômicas, mas sem referir para qual fim destinou os ganhos. 



    Ao longo da instrução processual, houve menção por uma testemunha apenas, o Promotor de Justiça G. W. T., e por interrogado, da hipótese de uso do dinheiro para fins eleitorais ainda indefinidos (“uma próxima eleição”). Mais nenhuma prova colheu-se nesse sentido, nada obstante a oitiva judicial de dez testemunhas, sete réus, interceptação telefônica e juntada de diversos documentos, inclusive dos autos da ação civil pública. 



    Após, nas alegações finais, o Ministério Público especulou sobre a possibilidade de o numerário desviado ter sido, todo ou em parte, destinado à campanha de reeleição de R., porém sem se aprofundar sobre a questão, que nunca foi objeto da presente ação penal. 



    Na sentença, a Magistrada também fez uma menção meramente conjectural, diante de outras hipóteses, de possível uso do falso certame “para angariar fundos para campanha de reeleição de R. H.” (Evento 810). 



    Não há, no entanto, nenhuma análise mais aprofundada dessa suposição, tampouco juízo de certeza a esse respeito. Portanto, à míngua de indicativos fortes o bastante, ao menos nestes autos, da prática de crime eleitoral conexo ou de que o delito em exame tenha sido praticado no contexto eleitoral, não se justifica o pretendido deslocamento de competência. Logo, não há nulidade a se reconhecer.”



    10. Dito isso, tal qual assentou o parecer ministerial, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. 11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



          Brasília, 01 de fevereiro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator